Tribunal: STF
Processo: MS 40621
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferido nos autos do PCA n. 0000976-31.2023.2.00.0000.

O impetrante afirma que o ato do Plenário do Conselho Nacional de Justiça rompeu, de maneira ilegal e sem a observância do devido processo legal, o vínculo que entretinha com a Administração Judiciária, obstando a investidura em serventia extrajudicial vaga no Estado do Espírito Santo. 

Alega ter direito líquido e certo à delegação bem como direito ao equacionamento do limbo funcional em que se encontrava, eis que a sua investidura originária na titularidade do Cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha/ES teria sido regularmente efetivada em 21/5/1985, por meio do Decreto Estadual n. 364/1985, a demonstrar sua condição de tabelião anterior à Constituição Federal de 1988.

Relata que o acórdão do CNJ impugnado cassou decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), com fundamento na compreensão de que o ex-titular deveria suportar todos os ônus da remoção simultânea declarada nula e de que a existência de decisão administrativa transitada em julgado impediria o reconhecimento de limbo funcional. Assim, o ato teria levado a efeito tanto a impossibilidade do exercício provisório em foro vacante na comarca de origem e quanto a eliminação da delegação adquirida antes da Constituição Federal de 1988.

Apresenta síntese da afirmada violação a direito líquido e certo, nos seguintes termos: 

(a) Preliminarmente, a pretensão esposada no PCA objeto do writ esvaziou e usurpou a competência administrativa do Eg. TJ/ES em matéria que ainda não foi examinada na origem, conforme a posição do próprio CNJ, em sede do PP n.º 0000197-57.2015.2.00.0000;
(b) O Impetrante tem o seu vínculo estatal válido e eficaz, decorrente de investidura perante o Cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha-ES, concretizada em 21/05/1985 por Decreto nº 364-P/1985 do Governador do Estado do Espírito Santo, expedido a teor do art. 208 da Constituição Federal de 1967 (Emenda Constitucional nº 22/1982)1, cuja vacância e exercício de substituição na serventia extrajudicial ocorreram anos antes da vigência da Constituição Federal de 1988; 
(c) Inexistência no "mundo jurídico" de qualquer comando decisório prévio relativo ao rompimento do vínculo funcional do Impetrante com o Estado: (c.1) não há nenhuma decisão exarada nestes termos, seja no âmbito da invalidação da permuta entre os serventuários (vide Rcl n.º 31.937, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes; PCA sob os n.ºs 0000697- 70.2008.2; 885-63.2008.2; 001176-77.2019.2; 0006047-19.2020.2.00.0000 e MS n.º 27.739), (c.2) seja em decorrência da submissão do Impetrante ao limite remuneratório dos subsídios (PCA n.º 0001176.77.2019.2); (Docs. 06-10), suplantando-se a tese de coisa julgada administrativa derivada do julgamento. 
(d) O equacionamento administrativo da situação funcional do Impetrante foi adequadamente promovido pela E. Corregedoria Geral de Justiça do Colendo TJES, com a investidura do Impetrante na titularidade do Cartório do 1º Tabelionato de Notas de Vila Velha (CNS n.º 16.402-0), vacante e de igual atribuição, buscando solucionar o “limbo funcional” do delegatário, com esteio em um plexo de decisões deste Eg. STF, CNJ, TRF e TJs, a exemplo da Consulta n.º 0003413-16.2021.2.00.0000 do TJ/PR no âmbito do CNJ; 
(e) Subsistem válidos e íntegros a delegação extrajudicial e o vínculo funcional do Impetrante: os efeitos jurídicos da desconstituição da permuta irregular junto ao Cartório do 1º Ofício de Notas de Vila VelhaES (antes autorizada pelo Ato nº 505/99 e que produziu regular eficácia por décadas), não constituem hipótese de extirpação do vínculo com o serviço público, de maneira a conservar o vínculo funcional com a administração alcançada antes da CF/88; e 
(f) Atendimento ao Provimento n.º 77/2018 do CNJ pelo Impetrante diante do fato de não haver (f.1) processo ou condenação por atos de improbidade e criminal; (f.2) enquadramento do permissivo do §1º, alínea "e" do artigo 3º do Provimento nº 77 ao Impetrante. (doc. 1, p. 4-6)

Expõe, ainda, a seguinte cronologia dos fatos relativos à delegação da serventia extrajudicial e os trâmites e decisões subsequentes:

15. O Impetrante foi titularizado (isto é, teve seu vínculo funcional constituído com o Estado do ES) no Cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha-ES no dia 21/05/1985, por Decreto sob nº 364-P do Governador do Estado (Doc. 04), expedido nos termos do artigo 208 da Constituição Federal de 67 (EC nº 22/1982), serventia extrajudicial, cuja substituição e vacância ocorreram anos antes da vigência da Constituição Federal de 1988. 
16. Ocorre que, depois de decorridos quase 15 (quinze) anos do vínculo original, em 03/05/1999, o Eg. Conselho da Magistratura do TJES aprovou a remoção do Impetrante para o Cartório do 1º Ofício do juízo de Vila Velha-ES, mediante provimento derivado (permuta entre ele e a Sra. Perina Martins Chiabai), autorizado por Lei à época (Lei nº 3.526/82), a qual se materializou através do Ato n.º 505/1999 (Doc. 12), da lavra do Desembargador Presidente do TJES naquele momento. 
17. Passadas quase 02 (duas) décadas, em sessão de 29/07/2008, o CNJ proferiu julgamento nos autos dos PCAs nºs 0000697-70.2008.2 e 0000885-63.2008.2 (Docs. 06-07), ambos de relatoria do Conselheiro Rui Stoco, analisando a citada permuta e assim determinando a instauração de procedimento pelo Eg. TJ/ES, para, em sendo o caso, desconstituir atos de nomeação ao exercício de delegações capixabas posteriores ao advento da Constituição de 1988. Por unanimidade, os procedimentos foram julgados parcialmente procedentes e, dentre outras deliberações, determinou-se: 
c) Instaurar procedimento administrativo específico para apurar a ocorrência de provimento derivado de serventias (permuta direta entre titulares) de forma a reverter a permuta ilegalmente admitida, inclusive apurando se a efetivação de PERINA CHABAI MARTINS tem amparo jurídico e sustentação legal. (PCA 697-70, id 593363) (CNJ. PCA 0000697- 70.2008.2.00.0000, PCA 0000885-63.2008.2.00.0000. Rel. Cons. RUI STOCO. 66ª Sessão Ordinária. j. em 29 jul. 2008). 
18. O TJ/ES, por sua Corregedoria da Justiça, instaurou processo administrativo tombado sob o n.º 0002904-19.0008.8 (Doc. 13) para dar cumprimento ao acórdão vazado nos PCAs nº 0000697-70.2008.2.00.0000 e 0000885-63.2008.2.00.0000 do CNJ, tratando apenas desta permuta derivada, isto é, a desconstituição de eventual nomeação do Impetrante no 1º Ofício de Vila Velha, mas nada quanto à habilitação funcional. 
19. Diante da desconstituição de nomeações efetivadas sem prévia aprovação em concurso público e instalação de rito administrativo no CNJ para reversão da permuta irregular, o TJES publicou, em 11 de maio de 2009, a lista geral de vacâncias destinada ao provimento de serviços extrajudiciais por remoção, figurando o cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha, serventia de origem do interessado, entre os ofertados. 
20. Apesar de o reconhecimento pelo STF e pelo CNJ da ilegalidade da remoção de serventuários extrajudiciais por permuta na vigência da Constituição de 1988 (CRFB/1988), irregularmente chancelada pelo TJES, o delegatário foi mantido no exercício da delegação perante o 2º Tabelionato de Notas de Vila Velha por meio de sucessivas decisões proferidas pelo próprio STF, por este Conselho Nacional e pela administração superior da corte local. A prolongada controversa judicial resultou no que se convencionou denominar de limbo funcional em decorrência do decurso de tempo, de pronunciamentos administrativos e jurisdicionais não efetivos e de outros fatos e circunstâncias alheias à vontade do ora interessado. 
21. O desfazimento da permuta tida ilegal pelo CNJ, determinada em 29 de julho de 2008 e confirmada com a declaração de vacância ocorrida em 24 de janeiro de 2010 pela Corregedoria Nacional de Justiça, no exercício de competência delegada pelo Plenário na Resolução CNJ n. 80, de 09 de junho de 2019, somente se implementou em 08 de julho de 2019. A publicação do Ato TJ/ES n.º 396, de 2019 (Doc. 14), deu-se em cumprimento à decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, do STF, na Reclamação de autos n.º 31.937, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14 de outubro de 2019.
22. Consoante as informações prestadas pela Corregedoria Geral do TJES no bojo do PCA n. 6047-19.2020: 
[...] o ato de desfazimento da permuta ocorrida em 1999, somente se concretizou em 08.07.2019, e, diante da impossibilidade de retorno do interessado à serventia original, já ocupada, desde 2011, por novo titular concursado, este novamente peticionou ao Conselho Superior da Magistratura local, a fim de ser aproveitado, como interino, em outra serventia. 
23. Veja-se, sem sombra de dúvida Sr(a) Ministro(a), que as ordens emanadas do eg. CNJ foram, em um primeiro momento, (a) para, mediante procedimento individualizado, tão somente reverter a permuta; e, em segundo, (b) reconhecer a ilegalidade da remoção por permuta derivada no 1º Ofício de Vila Velha-ES. Por óbvio, NADA A RESPEITO DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO ORIGINAL entre o Impetrante e a Administração. 
(...)
26. Em idêntico sentido, no dia 04/10/2019, o Conselheiro do CNJ eminente Luciano Frota, Relator do PCA n.º 00001176-77.2019.2.00.0000, reafirmou somente o entendimento anterior, que declarou nula a permuta irregular havida entre a Sra. Perina Chiabai Martins e o Sr. Paulo Roberto Siqueira Vianna (Impetrante), tendo consignado que: 
"(...) EM NENHUM MOMENTO a investidura do Sr. Paulo Roberto, no Cartório do 2º Ofício de Notas do Juízo de Vila Velha, ESTEVE SOB EXAME NESTE CONSELHO. A análise levada a efeito foi em relação à permuta realizada entre ele e a Sra. Perina Chiabai, uma vez que realizada em momento posterior à vigência do artigo 236, § 3º, da Constituição Federal. 
As peculiaridades que permeiam a atuação funcional do Sr. Paulo Roberto não são objeto de análise deste procedimento e DEVEM SER RESOLVIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CAPIXABA, À LUZ DAS NORMAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE E DOS CABÍVEIS PRECEDENTES DO CNJ." (grifos destacados). (doc. 1, p. 9-12)

Requer, ao fim:

a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, a fim de suspender de imediato a eficácia do v. acórdão proferido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no PCA n.º 0000976-31.2023.2.00.0000, especialmente no tocante à (i) declaração da perda do vínculo do ora Impetrante com o serviço público; e à (ii) determinação de que a Corregedoria Geral de Justiça do Eg. TJES se abstenha de investi-lo em qualquer serventia extrajudicial, de modo a (iii) restabelecer até a decisão final deste writ, a eficácia da decisão proferida pela Corregedoria Geral da Justiça do TJES no expediente n.º 7007798-25.2022.8.08.0000, garantindo-se ao Impetrante a investidura provisória ou definitiva na titularidade do 1º Tabelionato de Notas de Vila Velha-ES, ou, subsidiariamente, a sua designação para responder por serventia extrajudicial vaga de igual atribuição na Grande Vitória, na forma do Provimento CNJ nº 77/2018;
(...)
e) no mérito, a posterior confirmação da medida por ocasião do julgamento final, com a consequente cassação definitiva do ato coator e a plena restauração do direito líquido e certo deste Impetrante, nos termos já delineados nesta petição, para: 
e.1) cassar o r. acórdão proferido pelo CNJ no PCA º 0000976- 31.2023.2.00.0000, no que se refere a ilegal extinção do vínculo funcional do Impetrante com o serviço público; 
e.2) assegurar o seu direito público-subjetivo de nomeação como delegatário extrajudicial para exercer a titularidade provisória ou definitivamente perante o 1º Tabelionato de Notas de Vila Velha-ES, ou em outra serventia extrajudicial remanescente, ou, em qualquer serventia vacante na região da Grande Vitória – ES, tal qual anteriormente reconhecido em sede de Recurso Administrativo tombado sob o n.º 0012852- 62-2020.8.08.00000, em tramite perante o Conselho da Magistratura do TJES; 
e.3) assegurar ainda seu direito à concorrer às vagas abertas quando instaurado concurso público de remoção para os Cartórios Extrajudiciais da Grande Vitória-ES; (doc. 1, p. 39-41)

Em decisão de 26/11/2015, indeferi a medida liminar postulada, por entender não demonstrada a plausibilidade jurídica da tese, sobretudo diante do julgamento firmado no PCA n. 0006047-19.2020.2.00.0000 (doc. 57).

O Presidente do Conselho Nacional de Justiça, eminente Ministro Edson Fachin, prestou informações nos autos, narrou o procedimento adotado no feito e encaminhou o inteiro teor do acórdão impugnado (doc. 62).

Em sequência, a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança em parecer assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) QUE CASSSOU A INVESTIDURA DO IMPETRANTE EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL E DECLAROU A PERDA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO, SOB O FUNDAMENTO DE RESPEITO À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (doc. 69)

O impetrante interpôs agravo regimental contra a decisão de indeferimento da liminar (doc. 71).

É o relatório. Decido.

O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte (RISTF).

Conforme assinalei na decisão de indeferimento da liminar, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/2/2016). 

Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 - grifei) 

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 - grifei) 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020 - grifei) 

Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão do ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 

Como exposto, o impetrante volta-se contra acórdão prolatado no PCA n. 0000976-31.2023.2.00.0000, que manteve decisão de procedência do pedido da Associação dos Titulares de Cartório do Espírito Santo para declarar sem efeito a Decisão/Ofício n. 1439467/7007798-25.2022.8.08.0000, editada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, que havia investido o impetrante na titularidade do Cartório do 1º Tabelionato de Notas do Juízo de Vila Velha. O acórdão determinou, ainda, que o referido órgão censor se abstivesse de investi-lo em qualquer outra serventia extrajudicial, devido à perda superveniente de seu vínculo com o Poder Judiciário.

Em síntese, o impetrante sustenta a ilegalidade do acórdão por haver reconhecido a perda de seu vínculo funcional, o que lhe impediria de assumir serventia vaga. Alega inexistir decisão anterior que tenha declarado o rompimento do aludido vínculo e afirma ter direito adquirido à delegação, bem como à regularização da situação que se denomina “limbo funcional”.

A rigor, a argumentação expendida pelo impetrante desconsidera a existência do comando decisório exarado no PCA n. 0006047-19.2020.2.00.0000. Extrai-se dos autos que, já naquele julgamento, o Conselho havia declarado, de forma expressa, a perda do vínculo do ex-titular da serventia extrajudicial, ficando vencida a tese ora suscitada novamente neste autos.

Além disso, a tese ventilada pelo impetrante já foi devidamente analisada e rejeitada pelo CNJ, que bem explicitou a controvérsia e indicou as razões pela não aplicação do reenquadramento:

Nesse cenário, tanto a corregedoria-geral quanto o terceiro interessado, principal atingido com o resultado da controvérsia, rejeitam a tese de perda superveniente de vínculo com a administração pública, e, com efeito, sustentam que a situação vivenciada por Paulo Roberto Siqueira Vianna se amolda àquela descrita como limbo funcional.
Entendem ambos que a declaração de ilegalidade de permuta/remoção não importa em rompimento do liame com o Poder Judiciário, assim como o eventual vínculo efetivo alcançado pelo delegatário, ainda que por decreto (vigência da Constituição Federal de 1967), não é desfeito em razão do eventual reconhecimento da mesma nulidade.
Contudo, em que pese louváveis os argumentos apresentados, entendo que tanto a corregedoria local quanto o terceiro interessado não lograram superar a tese principal, que fundamenta inclusive o anterior deferimento de medida liminar, qual seja: a existência de decisão plenária do CNJ que expressamente declarou a perda do vínculo de Paulo Roberto Siqueira Vianna com o serviço público (PCA nº 0006047-19.2020.2.00.0000).
Eis a certidão de julgamento consignada no supracitado processo (Id. 4613091):
CERTIFICO QUE O PLENÁRIO VIRTUAL, ao apreciar o processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
“O Conselho, por maioria, julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Conselheiro Emmanoel Pereira (então Relator). Vencidos, parcialmente, os Conselheiros Marcio Luiz Coelho de Freitas e Luiz Fernando Bandeira de Mello, que votavam no sentido de não declarar a perda do vínculo do serviço público do ex-titular de serventia extrajudicial que teve a remoção por permuta anulada e possibilitar ao Tribunal a oferta de delegações remanescentes de concursos públicos. Refluíram dos votos proferidos em assentada anterior e acompanharam a divergência parcial, as Conselheiras Maria Thereza de Assis Moura e Tânia Regina Silva Reckziegel.”
Presidiu o julgamento o Ministro Luiz Fux.
Plenário Virtual, 11 de fevereiro de 2022.
Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Luiz Fux, Maria Thereza de Assis Moura, Emmanoel Pereira (então Relator), Luiz Fernando Tomasi Keppen (então Conselheiro), Rubens Canuto (então Conselheiro), Tânia Regina Silva Reckziegel, Mário Guerreiro (então Conselheiro), Marcio Luiz Coelho de Freitas, Flávia Pessoa, Sidney Madruga, Ivana Farina Navarrete Pena (então Conselheira), André Godinho e Luiz Fernando Bandeira de Mello.
Não votou, em razão da vacância do cargo, o Conselheiro representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Brasília, 11 de fevereiro de 2022.
CARLA FABIANE ABREU ARANHA
Coordenadora de Processamento de Feitos

Logo, naquela assentada (99ª Sessão Virtual do CNJ), o colegiado, majoritariamente, entendeu, em consonância com o voto do relator (então Conselheiro Emmanoel Pereira), que, em razão da declaração de nulidade da permuta realizada e da impossibilidade de seu retorno para a serventia de origem, o delegatário deveria suportar o ônus do ato irregular, ou seja, a possível perda de seu vínculo com o serviço público, como de fato ocorreu.
Vale notar que o acórdão do mencionado processo não foi alterado ou cassado em razão de ulterior decisão judicial, razão pela qual seu conteúdo permanece válido, eficaz e cogente a todos submetidos a esta esfera administrativa, inclusive a este relator.
Assim, a despeito da compreensão diversa manifestada pela egrégia CGSC, inescapável a incidência de coisa julgada administrativa no caso em apreço, em especial em relação ao reconhecimento da perda de vínculo de Paulo Roberto Vianna com o Poder Judiciário.
Com efeito, declarada a perda superveniente de vínculo com a administração pública pelo CNJ, em decisão transitada em julgado administrativamente, não há falar em limbo funcional no caso concreto. (doc. 42)

O CNJ também enfrentou adequadamente a questão do limbo funcional ao examinar, de forma colegiada, o recurso interposto pelo impetrante:

Ressalte-se que os precedentes relativos à necessidade de equacionamento de situações de “limbo funcional” (Consulta 0003413- 16.2021.2.00.0000; PP 0008639-02.2021.2.00.0000 e PP 0005826-02.2021.2.00.0000) não se aplicam ao caso do recorrente, pois, ao contrário dos delegatários do Estado do Paraná, este teve seu vínculo com o Poder Judiciário declarado extinto no PCA nº 0006047-19.2020.2.00.0000, com trânsito em julgado. 
Ademais, mesmo que assim não fosse, a eventual mudança jurisprudencial não tem o condão de afastar os efeitos da coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 
Também não há violação ao art. 35 da Lei nº 8.935/1994, uma vez que a perda da delegação decorreu de regular processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, devidamente assegurados no PCA nº 0006047-19.2020.2.00.0000. (doc. 62, p. 18)

Como se observa, a narrativa apresentada na inicial não se harmoniza com o conjunto de decisões que regem a delegação anteriormente exercida pelo impetrante. Na realidade, caberia a ele impugnar a correção da decisão pretérita do Conselho Nacional de Justiça, o que não foi feito nestes autos — nem poderia sê-lo, diante do transcurso do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Não há qualquer teratologia nos fundamentos adotados pelo CNJ que pudesse justificar hipótese excepcional para revisão de decisões daquele órgão.

Posto isso, denego a segurança.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator